Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONTADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO PELOS ACLARATÓRIOS.

1. Ausente contradição ou omissão apontada pela parte autora/apelante, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. Oportuna a correção da omissão referente aos honorários recursais em favor da parte requerida, e por esta vindicado em sede de embargos, pois, muito embora não tenha sido citada ou comparecido espontaneamente para completar a relação jurídica processual por ocasião da prolação da sentença, depois desta veio aos autos e apresentou contrarrazões ao recurso interposto, razão pela qual o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil, diante do trabalho realizado e do não provimento da apelação.

4. Nas causas em que pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, verificar-se que o montante dos honorários advocatícios alcança valor ínfimo ou excessivo, a apreciação deve pautar-se em critérios equitativos (art. 85, §8o, do CPC), o que é a hipótese dos autos.

5. Embargos da parte autora/apelante não providos, e da parte ré/apelada providos para fixar honorários de sucumbência recursal.